Tribunal: TJDFT
Processo: 0758694-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERIMONIAL DE FESTA DE FORMATURA QUE SE REALIZARIA EM MARÇO/2020. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende haver contradição no acórdão embargado acerca da manutenção da sentença que aplicou cláusula penal, ainda que minorada, em razão de rescisão de contrato, cujo evento foi cancelado em razão da pandemia de COVID-19. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição no acórdão, diante da ausência de incompatibilidade entre seus fundamentos e entre eles a conclusão adotada. É bastante claro o entendimento exposto no sentido de que, em que pese o evento tenha sido cancelado em razão da pandemia, ambas as partes suportem os ônus do cancelamento, por medida de equidade, de modo que a redução da cláusula penal à metade estipulada na sentença deve ser mantida.
IV. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo à embargante interpor o recurso que entender cabível.
V. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.